Tribunal: TJPA
Processo: 0017383-24.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TRIBUTÃRIO. DENUNCIADA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DECRETAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÃNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.1. Em que pese a citaÃ§Ã£o da denunciada ter sido realizada por edital, tendo em vista que esta se encontrava em lugar incerto e nÃ£o sabido, nÃ£o se verifica concretamente nos autos os requisitos necessÃ¡rios Ã decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva da acusada, dispostos no art. 312, do CÃ3digo de Processo Penal, sendo insuficiente, in casu, o fato de a denunciada nÃ£o ter sido encontrada para ser citada2. Para a decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva em crimes contra a ordem tributÃ¡ria nÃ£o Ã© suficiente a magnitude do prejuÃzo ocasionado ao fisco ou prejuÃzos sociais, mas sim que haja demonstraÃ§Ã£o concreta da necessidade e utilidade a justificar a custÃ3dia preventiva da recorrida.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0017383-24.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (13ª Vara Penal da Comarca de Belém)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
RECORRIDA: ANA MARIA FILGUEIRA DE OLIVEIRA (André Martins Pereira - Defensor Público
)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TRIBUTÁRIO. DENUNCIADA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. Em que pese a citação da denunciada ter sido realizada por edital, tendo em vista que esta se encontrava em lugar incerto e não sabido, não se verifica concretamente nos autos os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da acusada, dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente,
in casu
, o fato de a denunciada não ter sido encontrada para ser citada
2. Para a decretação da prisão preventiva em crimes contra a ordem tributária não é suficiente a magnitude do prejuízo ocasionado ao fisco ou prejuízos sociais, mas sim que haja demonstração concreta da necessidade e utilidade a justificar a custódia preventiva da recorrida.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão do juízo da 13ª Vara Penal da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva em face da requerida, tendo em vista que a denunciada não fora encontrada para ser citada para responder ao processo.

Em suas razões alega o representante ministerial que os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
para indeferir o pedido de prisão preventiva, são absurdos e incongruentes não apenas porque o valor sonegado vem a ser milionário, como também porque o montante da sonegação não vem a ser fundamento para a não decretação da custódia cautelar, que, já estava decretada desde o ano de 2016 nos autos do processo nº 0047604-29.2015.8.14.0401.

Assim, por não ter sido localizada, o Ministério Público pugnou pela prisão preventiva em face da acusada, uma vez que esta mantem dolosamente informações falsas em banco de dados para se esquivar de ser citada pessoalmente, bem como vem obstaculizando a instrução criminal e a aplicação da lei penal e atentar contra a ordem pública, haja vista que fez declaração falsa do seu endereço nos órgãos cadastrais, praticando, desta forma, falsidade ideológica.

Sustenta o recorrente, que a acusada enriqueceu à custa do fisco em face de dívida de grande monta, causando prejuízo ao erário e à coletividade.

Ao final, requer o recorrente que seja decretada a prisão preventiva da recorrida ANA MARIA FILGUEIRA DE OLIVEIRA em todos os nove feitos ao norte citados.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 24 de setembro de 2019, determinei o retorno dos autos ao juízo
a quo
para promover a intimação da requerida para apresentar as contrarrazões. Após, promova o magistrado o juízo de retratação, conforme determinação contida no art. 589, do CPP.

Após cumprida a determinação, remessa dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

Em contrarrazões, a Defensoria pública (fls. 302/311), manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação (fl. 322), o magistrado
a quo
manteve a decisão, determinando a remessa dos autos a esta Superior Instância.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos, em 21/01/2021.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

V O T O

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

O Promotor de Justiça requer a decretação da prisão preventiva em face da requerida, uma vez que esta trata com desdém a Justiça deste Estado, anotando ainda a falta de compromisso da acusada em vir em juízo atualizar o seu endereço para ser citada.

Inobstante, reconhecendo a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes que ensejaram o recebimento da denúncia, o requerimento ministerial foi indeferido pelo juiz de primeiro grau, que peço vênia para transcrever alguns trechos:
(...)
Entretanto, não considero que seja razoável decretar a prisão preventiva da ré na presente situação, vez que não há elementos probatórios que a acusada se esconde com o fim de obstaculizar a aplicação da Lei Penal e que fez dolosamente declarações falsas sobre o seu paradeiro. A mera desatualização do endereço em cadastros governamentais não pode gerar presunção de crime e ser igualado com o ato de realizar a falsidade.
Nos crimes tributários, apenas o fator relacionado ao prejuízo do débito fiscal, sem que esteja presente os outros elementos requeridos por Lei, como o
periculim libertatis
fundamentado no artigo 312 do CPP, não enseja a prisão ora pleiteada.
(...)
O deferimento da cautelar preventiva fundamentalmente embasada na ausência da acusada ao processo, sem concretude que intenta contra a aplicação correta e justa da lei penal contra a ordem pública e econômica, levando em conta a suspenção do art. 366 do CPP, sem que haja alteração das situações fáticas, não revela que a medida seria necessária.
Inclusive, nos julgamentos proferidos no Superior Tribunal de Justiça, HC nº 141819/MG, RHC 044594/SP, HC 299733/RJ, HC 293391/SP, RHC 156922/MG, prevaleceu a tese de que a citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que sua não localização não gera presunção de fuga (...).

Por outro lado, a custódia preventiva tem função cautelar que deve visar o benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou da tranquilidade social mantendo a ordem pública. Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade do indivíduo, o que ocorreu,
in casu
, na bem fundamentada decisão de primeiro grau.

O argumento de que a recorrida continuará a pôr em prática os atos criminosos que vinha executando, bem como a tese de que a acusada continua a se esconder, evitando assim, ser citada para responder a ação penal contra ela deflagrada, não encontra qualquer amparo, tendo em vista que não existe nos autos indícios de que a ré continua ou continuará a praticar crimes contra a ordem tributária, ou mesmo que esta venha se escondendo da justiça.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça:
(...)
3. Na espécie, a determinação de clausura do recorrente decorreu de sua não localização por ocasião de sua citação, tanto que foi aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal, deixando o juízo de primeiro grau de apontar, concretamente, a necessidade da segregação antecipada. Nos moldes da jurisprudência desta casa, tal fato, que deu ensejo à sua citação por edital, não se confunde com presunção de fuga (precedentes).
(STJ - RHC 120887 MG 2019/0350439-8, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data do julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data da Publicação: 17/02/2020).

Ainda sobre esta ótica da excepcionalidade da custódia preventiva, há que se observar que em crimes contra a ordem tributária, assim como em qualquer outro, não basta a invocação do texto legal ou a magnitude da lesão decorrente da imputada sonegação ou prejuízos sociais, mas sim que haja demonstração da necessidade e utilidade da medida, o que não foi o caso dos autos ora em análise.

Ademais, tratando-se de crime de sonegação fiscal, a mera suposição de que a liberdade da requerida acarretará risco a ordem pública deve vir acompanhada da exposição de fatos concretos autorizadores da custódia cautelar, mesmo porque a sonegação, pela sua própria natureza, não se inclui no elenco dos denominados crimes de ação violenta.

Assim, pontuo que a custódia cautelar exige perigo real às investigações, devendo fundar-se em fatos concretos, que demonstrem que a liberdade do agente representa perigo real para o andamento do processo criminal, ou seja, que conduzam a fundadas probabilidades, o que não ocorreu.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para manter inalterados os termos da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva em face da requerida.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator